Tribunal: TJDFT
Processo: 0752981-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. ART. 3o DA EC N. 113/21. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de a Caesb não ser expressamente equiparada à Fazenda Pública, no julgamento da ADPF n. 890-DF, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação do regime de precatórios (art. 100 da CF) em benefício da agravante, porquanto se trata de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial, sem intuito primário de lucro.
2. O art. 3° da EC n. 113/21, em vigor a partir da data da sua publicação, 9/12/2021, e que estabelece que “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” aplica-se à Caesb, pois o dispositivo estabelece regramento sobre o pagamento da RPV.
3. A data do pagamento da RPV é o termo final da correção monetária. Logo, se a Caesb efetuou o depósito judicial no valor da RPV após 4 (quatro) meses da respectiva expedição, deverá incidir o acréscimo da atualização sobre a quantia inicialmente indicada, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e desprovido.